Tribunal: TJDFT
Processo: 0751585-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751585-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709681-87.2024.8.07.0018 ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, fixou o valor dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID 257463993): “ Vistos, etc. Decisão de ID 254539631 julgou improcedente a impugnação e reconheceu que não houve excesso de execução, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do autor e determino expedição de ofício retificador à COORPRE no valor de R$ 228.478,03 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e três centavos). Distrito Federal apresentou embargos de declaração alegando a existência de erro material quanto à fixação dos honorários fixados em favor da parte autora porque considerou valor histórico e o valor homologado e deter ter reconhecido sobre o valor efetivamente controvertido/impugnado. Contrarrazões da parte autora no ID 256954686 apontando erro desse Juízo porque o valor indicado pela Contadoria já era de cinquenta por cento de sete por cento, portanto, todo o valor era devido e não só metade dele e requerendo a improcedência dos embargos opostos. No ID 256960339, parte autora repete a alegação de existência de erro na decisão de ID 254539631. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que este Juízo aplicou exatamente o entendimento firmado no Acórdão 2043338, mencionado pelo Distrito Federal em seus embargos, de modo que não há erro em relação a este ponto, tampouco por considerar o valor histórico e o apurado atualmente, de modo que NÃO ACOLHO os embargos opostos pelo Distrito Federal. Todavia, verifico haver erro na decisão como afirmado pela parte autora porque o valor indicado pela Contadoria no ID 245524777 já é o valor de cinquenta por cento de sete por cento, portanto, todo o valor é devido ao requerente. Assim, de ofício, retifico a decisão anterior para reconhecer que o valor apontado pela contadoria, R$ 456.956,06 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e seis centavos), equivale ao que é devido à parte requerente. Assim considerando que foi cobrado inicialmente foi de R$ 203.431,73 (duzentos e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos) não houve excesso. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico do autor, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil. Considerando que o requerido apontou como devido R$ 200.478,96 e que o valor homologado foi R$ 456.956,06, o valor da diferença é o proveito econômico do autor e servirá de base para o percentual acima. Assim, o RPV em relação aos honorários dessa fase de cumprimento de sentença será no valor de R$ 25.647,71 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarente e sete reais e setenta e um centavos). O precatório já foi expedido com o valor correto, de modo que nada mais precisa ser feito, a não ser aguardar o pagamento. Expeça-se um RPV em nome de ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.857.075/0001-07 relativo à sucumbência dessa fase de conhecimento, no valor R$ 25.647,71 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarente e sete reais e setenta e um centavos), tendo como devedor o Distrito Federal. A requisição deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal, para pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo ou expedindo ofício de transferência, devendo a parte autora indicar previamente seus dados bancários. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID ), afirma que a decisão agravada, embora tenha homologado os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 245524777), fixou o crédito do agravante em R$ 228.478,03, valor correspondente à metade do montante já apurado como 50% dos honorários devidos, incorrendo em erro material. (ID 254539631). Alega que promoveu o cumprimento de sentença visando ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, que foram arbitrados em 7% sobre o valor da condenação, dividido em partes iguais entre os patronos. Sustenta que a Contadoria apurou o valor de R$ 456.956,06, correspondente à cota-parte de 50% dos honorários devidos ao agravante, considerando atualização monetária pelo IPCA-e e juros conforme parâmetros legais. Argumenta que a decisão agravada, ao dividir novamente esse valor por dois, reduziu o crédito para apenas 25% do montante correto, ocasionando prejuízo evidente e enriquecimento sem causa do agravado. Afirma que o equívoco é puramente aritmético e perceptível de plano, passível de correção nos termos do art. 494, I, do CPC, que admite a retificação de erro material a qualquer tempo. Ressalta que a manutenção da decisão implicará expedição de precatório com valor inferior ao devido, consolidando prejuízo irreparável. Invoca jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1930477/PR) que admite a correção de erro de cálculo, mesmo após o trânsito em julgado, para garantir a fidelidade da execução ao título. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo a expedição de ofício requisitório com valor equivocado. Subsidiariamente, pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retificação do crédito para R$ 456.956,06. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo o valor correto apurado pela Contadoria Judicial. O preparo foi recolhido (ID 78686761). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante sustenta que foi expedido precatório em seu favor, contudo, o valor do crédito encontra-se equivocado, pois não corresponde aos 50% que efetivamente lhe são devidos. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão acerca dos fatos ocorridos na origem. O agravante ajuizou cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios fixados em 7% do valor da condenação, conforme constou da sentença, embargos de declaração, acórdão e Resp (ID 198792001, ID 198792002, ID 198792004). O valor histórico da condenação foi R$ 7.085.000,00 (sete milhões e oitenta e cinco mil reais). O credor apresentou planilha atualizada da dívida original no importe de R$ 11.624.670,51, sendo que 7 % referente aos honorários advocatícios correspondem a R$ 813.726,93. Informou, ainda, que os honorários advocatícios deveriam ser rateados entre os advogados que aturaram no processo, de modo que lhe seriam devidos 50% desse valor, equivalente a R$ 406.863,43. O Distrito Federal apresentou impugnação, sustentando que o valor total dos honorários seria de R$ 801.915,84 e, portanto, a fração de 50% corresponderia a R$ 400.957,92 (ID 207605639, na origem). A impugnação não foi acolhida. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (ID 216050169, na origem). A decisão de ID 217022233 determinou a expedição de precatório para pagamento do valor incontroverso, no importe de R$ 200.478,96. O agravo de instrumento foi julgado, mas não provido. Diante disso, a decisão de ID 240000791 determinou o pagamento integral do valor devido, considerando o julgamento do recurso pendente. A contadoria apresentou cálculo do débito no valor de R$ 400.957,92 (ID 240788009, na origem). O juízo a quo determinou o retorno dos autos à contadoria para recálculo, observando os critérios de atualização já fixados (ID 244558669, na origem). A contadoria, então, apurou que o valor do crédito do exequente era de R$ 456.956,06 (ID 245524777 do processo de origem). O Distrito Federal concordou com os cálculos (ID 248319869, na origem). A decisão de ID 244539631 julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal e reconheceu inexistir excesso, mas determinou a expedição de precatório no importe de R$ 228.478,03, além de R$ 2.799,90 a título de honorários da fase de cumprimento de sentença. Os embargos de declaração interpostos foram acolhidos para reconhecer que os honorários relativos à fase de cumprimento de sentença totalizam R$ 25.647,71. Feitos esses esclarecimentos, passo à análise do pedido liminar. No juízo de cognição sumária próprio desta fase, constata-se que o valor do precatório referente ao débito principal, fixado pelo juízo de origem no montante de R$ 228.478,03, mostra-se equivocado. De acordo com os cálculos apresentados pela contadoria judicial, o valor do crédito do exequente, correspondente a 50% dos honorários advocatícios, é de R$ 456.956,06 (ID 245524777 do processo de origem). Ainda, o próprio Distrito Federal anuiu aos referidos cálculos, conforme manifestação de ID 248319869, circunstância que reforça a higidez dos valores apurados e afasta qualquer controvérsia remanescente sobre o montante devido. A decisão agravada, contudo, determinou a expedição de precatório no importe de apenas R$ 228.478,03, valor que corresponde à metade do crédito apurado pelo contador judicial, revelando claro erro material. A manutenção desse equívoco poderá causar prejuízo evidente ao agravante, que terá seu crédito reduzido indevidamente e ficará sujeito ao longo trâmite próprio da sistemática de precatórios com base em valor incorreto. Assim, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo de dano é evidente, uma vez que já foi determinada a expedição de precatório com valor incorreto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da presente decisão agravada, especialmente no que se refere à expedição dos precatórios, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC) Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora